Tribunal: TJSP
Processo: 2190041-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190041-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante YOHANNA
WRIGHT JIJON, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190041-89.2020.8.26.0000 -Voto no 30206
2
VOTO No: 30.206
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2190041-89.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGRAVANTE: YOHANNA WRIGHT JIJON
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo de conhecimento. ITCMD. Anulação de AIIM.
Indeferimento de tutela de urgência para obstar
manutenção de inscrição no CADIN e impedir protesto.
Insurgência descabida. Providências que dependem da
suspensão do crédito tributário, inocorrente (CTN, art.
151, II). Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação ordinária,
indeferiu pedido de tutela de urgência para imediato levantamento do protesto em
desfavor da requerente e a retirada do apontamento junto aos órgãos de proteção ao
crédito interposto sob fundamento de que restou demonstrado que a autora está com
seu crédito constrito, por meio de protesto e negativação, em virtude de débito objeto
de discussão em processo judicial, na qual será demonstrado ser indevido os
pagamentos dos valores cobrados pela agravada a título de tributo, ante a ausência de
fato gerador.
Recurso bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190041-89.2020.8.26.0000 -Voto no 30206
3
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo
julgamento virtual ante os Provimentos CSM no 2554/2020 e no 2555/2020, ambos de
24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade de prorrogação do Sistema Remoto
de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada, ainda, a Resolução CNJ no
322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de 22 de junho de 2020,
publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em relação ao novo
coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo, ativo, como deflui do voto que passo a proferir.
A agravante ajuizou ação ordinária contra a agravada, perante o
Juizado Especial da Fazenda Pública de Barueri, para anular o auto de infração de
ITCMD uma vez que não foi notificada para se defender e apresentar os documentos e
sim pessoa diversa, bem como para declarar a inexistência de débito, em razão não
incidência tributária no caso em comento, haja vista tratar-se de empréstimo e não de
doação, concedido por sua genitora para a compra do apartamento em 344 (trezentos e
quarenta e quatro parcelas) sendo certo que o contador que fez sua declaração errada
e não pode ser cobrada de quantia1 cujo fato gerador não condiz com a verdade, tanto
que corrigiu o equívoco dentro do prazo legal da retificação. Atribuiu à causa o valor
de R$ 34.000,00.
Ao recepcionar a inicial, a D. Juíza de Direito decidiu:
Preliminarmente, esclareça a requerente o valor dado à causa, considerando que às fls.
24 (auto de infração), consta valor diverso daquele informado na petição inicial.
Observe o requerente que o valor da causa deverá corresponder ao proveito econômico
buscado pela parte, não sendo admitido valor aleatório quando há norma a ser
seguida. Após os esclarecimentos será apreciada a pertinência da continuidade do
processo pelo rito do Juizado Especial da Fazenda. Intime-se (pag. 118).
1 AIIM 4.119.212-6, pelo valor de R$ 89.141,20 (pág. 24)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190041-89.2020.8.26.0000 -Voto no 30206
4
A agravante emendou a inicial para alterar o valor da causa para
R$ 89.141,20 (pag. 125), recebida a inicial pela D. Juíza da Vara da Fazenda Pública,
cumulativa (pág. 131), decidido em saneador: Procedo à decisão de saneamento e
organização do processo prevista no artigo 357 do CPC. As partes estão regularmente
representadas. Não há preliminares a apreciar. Cinge-se a controvérsia quanto a
forma que a autora recebeu a quantia, se a título de doação ou empréstimo. Defiro a
produção da prova testemunhal. Expeça-se carta precatória para oitiva no endereço
informado à pág. 169. Intime-se (pág. 177).
A agravante informou que teve seu nome protestado junto ao 1o
Tabelião de Notas e Protesto de Barueri, bem como registrado apontamento em seu
nome junto aos órgãos de proteção de crédito e requereu tutela de urgência para
levantamento do protesto e retirada do apontamento poque referidas restrições são
indevidas (págs. 197/199).
A D. Juíza, então, decidiu: O mero fato de um débito estar sendo
discutido judicialmente não significa que a sua exigibilidade esteja suspensa ou que o
protesto deva ser sustado. O advogado tem o ônus de comprovar a probabilidade do
direito nos termos do art. 300 do CPC, o que a petição de fls. 197/199 não fez. Assim
sendo, indefiro o pedido. Aguarde-se o determinado. Intime-se (pág. 202), contra o que
vem a insurgência recursal.
Observo ser admissível a suspensão da exigibilidade de débito
tributário somente mediante depósito do montante integral do valor em disputa, nos
moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da orientação exarada pela
Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto possibilita sua conversão em
renda.
Dispõe o artigo o artigo 8o, 1o da Lei no 12.799/08, que criou o
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190041-89.2020.8.26.0000 -Voto no 30206
5
CADIN Estadual, que: o registro do devedor no CADIN ESTADUAL ficará suspenso
na hipótese de suspensão da exigibilidade da pendência objeto do registro, nos termos
da lei. § 1o - A suspensão do registro não acarreta a exclusão do CADIN ESTADUAL
(destaquei).
Descabida, pois, a pretensão de se excluir o registro no CADIN,
não sendo caso, por outra, de suspensão desse registro, ou em outros cadastros de
inadimplentes, pois pressupõem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
situação ocorrente apenas com o depósito integral do valor exigido, como considerei.
Da mesma forma, não há fomento para impedir o protesto previsto
na Lei no 9.492/97, com a redação da Lei no 12.767/12, tanto que firmada tese em
julgamento pelo rito dos recursos repetitivos.
No julgamento do REsp no 1.686.659/SP foi fixado o Tema no 777,
determinante que a Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da
CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997,
com a redação dada pela Lei 12.767/2012, a revelar completa desrazão da agravante.
Mantenho, pois, a r, decisão recorrida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190041-89.2020.8.26.0000 -Voto no 30206
6
Relator